Tribunal: TJSP
Processo: 2086088-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de concessão de efeito suspensivo. Descabimento. A concessão de efeito suspensivo à impugnação se apresenta excepcional e somente tem cabimento em caso de preenchimento dos requisitos disposto no artigo 525, §6o, do CPC. Ao menos por ora, que o prosseguimento da execução lhes sujeite a risco de dano extraordinário, que autorize a pretendida

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de concessão de efeito suspensivo. Descabimento. A concessão de efeito suspensivo à impugnação se apresenta excepcional e somente tem cabimento em caso de preenchimento dos requisitos disposto no artigo 525, §6o, do CPC. Ao menos por ora, que o prosseguimento da execução lhes sujeite a risco de dano extraordinário, que autorize a pretendida atribuição de efeito suspensivo à impugnação, não se podendo adotar como tal os riscos naturalmente decorrentes da execução. Efeito suspensivo revogado.
Recurso a que se nega provimento, com observação.